Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741976-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUBEM DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL) D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RUBEM DA SILVA MARTINS e MÁRCIA JOSEFA DIAS MARTINS, com pedido liminar, em que objetivam, em síntese, seja determinado ao impetrado que suspenda qualquer ato de demolição de suas residências. Alegam que adquiriram os direitos sobre lote onde atualmente residem, com 400m2, cuja cadeia de direitos possessórios assim se fez: adquiriram o imóvel da Sra Paloma da Silva Teixeira, que por sua vez adquiriu do Sr. Darlan da Silva Brito, que adquiriu do Sr. Elielson Alves da Silva, que adquiriu do casal Luiz do Couto Júnior/Bianca Cristina de Paulo Couto e estes últimos da Magna Administradora Ltda. Afirmam que foram imitidos na posse do bem e edificaram casa de alvenaria de 82m2, donde passaram a residir junto aos filhos. Asseveram tratar-se de área particular, pertencente à Magna Administradora Ltda, conforme matrícula no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Aduz que há direito líquido e certo a ser protegido, fundado no direito de moradia e no fato de tratar-se de área particular, não cabendo ao poder público o poder de polícia para derrubadas, mas apenas traçar diretrizes urbanísticas. Ademais, sustenta que de acordo com o Código de Edificações do Distrito Federal, áreas passíveis de regularização não contempla a demolição nessas hipóteses. Ressalta a existência de urgência na apreciação do pedido, uma vez que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF-LEGAL) vem realizando demolições de algumas casas no local. Apresenta, para tanto, as diretrizes urbanísticas da região. Anexa fotos e documentações que entende pertinentes para a análise do feito. Pede a concessão da liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de qualquer ato de demolição em relação às moradias dos impetrantes. É a síntese do necessário. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Na hipótese vertente, os impetrantes pedem a concessão de liminar fundada em receio de terem suas residências demolidas por ato do poder público, sustentando terem edificado em propriedade particular. São requisitos para a concessão de tutela de urgência a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos o art. 300, CPC, aplicável ao pedido liminar em mandado de segurança por inteligência do art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, conquanto as partes tenham demonstrado a probabilidade do direito vindicado, resta ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, em análise meramente superficial da documentação acostada, não verifico risco iminente de demolição de sua residência, porquanto não anexado aos autos qualquer comunicação da lavra do impetrado que demonstre o intuito de praticar atos de derrubada na região, seja auto de infração ou mesmo notícia de alguma operação a ser realizada nesse sentido. Assim, ao menos nesta oportunidade, não verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se o Impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da mencionada Lei. Publique-se. Remetam-se os autos, oportunamente, ao Relator. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial